Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-46.1996.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000051-46.1996.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), V CANDIDO DA SILVA - CNPJ: 37.480.605/0001-37 (APELADO), JOSE MARIA DO COUTO - CPF: 046.272.299-68 (ADVOGADO), VALDECIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 331.887.859-68 (APELADO), JOAO EDUARDO CALIANI - CPF: 512.997.989-34 (ADVOGADO), ONOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 012.692.409-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–

CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– EMPRÉSTIMO EM CONTA ROTATIVO
–

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESENTES OS REQUISITOS – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ACOMPANHADO DE EXTRATO DE MOVIMENTO DA CONTA E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO – DÍVIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Da
mesma forma que a
Cédula de Crédito Bancário
, o Contrato Mútuo de Empréstimo Rotativo
é título executivo extrajudicial,
uma vez que
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

Nesse sentido, o
título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade
ao contrato.

Com efeito,
é possível
verificar
que se encontra plenamente comprovada, a disponibilização dos créditos na conta corrente da pessoa jurídica, ao longo de toda a relação contratual, e o cálculo constante do Demonstrativo de Conta Vinculada comprova plenamente a existência e extensão do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco
Sistema
S/A,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª V
ara
da Comarca de Colíder
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados, para reconhecer a ausência de título
executivo
e julgou extinta a execução
. Por conseguinte, condenou a parte
excepta
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado o apelante aduz, em síntese, a validade do contrato objeto da ação como título executivo
extrajudicial.

Argui que o contrato preencheu todos os requisitos legais e condições previamente estabelecidas entre os contratantes.

Sustenta que o contrato é líquido, certo e exigível.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a
exequibilidade do título que fundamenta a execução e que seja determinado o retorno dos autos à Origem para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução movida pelo apelante, em face dos apelados
, fundada no Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo (conta empresarial) sob nº 0965-00133-99, com limite de crédito de R$ 3.000,00 e vencimento datado de 10/04/95.

O cerne da controvérsia é apurar se o contrato, objeto da discussão, Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo, cópia constante do id
201532655 - Pág. 33/34
, é título executivo extrajudicial.

Constata-se que vieram para os autos, o contrato (id 201532655 - Pág. 33/34) e
os extratos da conta corrente (id 201532655 - Pág. 35/43).

Pois bem, m
erece reforma a sentença singular
no que se refere à
ausência de executividade do título em execução
.

Inicialmente,
vê-se que
a
relação estabelecida entre as partes é, a toda evidência, de consumo, consoante se extrai dos
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que
o credor
é prestador de serviços,
enquanto

os executados
figuram na condição de destinatári
o
s finais. Nesse contexto, a demanda deve ser apreciada sob o prisma consumerista.

Consta dos autos o contrato de mútuo
(id 201532655 - Pág. 33/34)
, documento escrito, devidamente firmado pelas partes, no qual resta especificado de forma detalhada o valor disponibilizado, índices, taxas,
bem ainda, apura-se dos demonstrativos de evolução acostados (
id 201532655 - Pág.
20/22), devidamente acompanhados dos
extratos da conta corrente (id 201532655 - Pág. 35/43)
, de maneira que preenchidos os requisitos necessários à verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Assim, da análise detida dos autos é possível notar que
se encontra

plenamente comprovada, a disponibilização dos créditos na conta corrente da pessoa jurídica, ao longo de toda a relação contratual, e o cálculo constante do Demonstrativo de Conta Vinculada comprova plenamente a existência e extensão do débito.

N
esse diapasão,
destaca-se que na forma do disposto no art. 784, inciso III do Código de Processo Civil que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

I
II
–

o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
”

É o caso dos autos.

A corroborar, n
o julgamento do REsp n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido
”
.
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

No voto condutor do aresto, o relator do recurso, Ministro
Luis
Felipe Salomão, explicou que, diante da inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Nesse contexto, impende aquilatar, no caso concreto, se
o contrato objeto da discussão, intitulado “contrato de mútuo – empréstimo em conta rotativo”, nos moldes do estabelecido à cédula de crédito bancário, reúne
os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Sob esse prisma, a
cerca da matéria, assim preceitua o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§2°. (...)

II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de macular a exequibilidade do título, porquanto as memórias discriminadas de cálculo juntada pelo credor na ação de execução,
devidamente acompanhados dos extratos bancários da conta, constando a utilização do limite e movimentação bancária que transcorreu,
demonstram, de forma clara e didática, os valores liberados, os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações efetivadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576/STJ -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.421/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao
recurso
para anular a sentença, afastar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, reconhecer a presença de título executivo e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu normal prosseguimento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024